Tribunal: TJDFT
Processo: 0716411-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CIRURGIA REPARADORA (DERMOLIPECTOMIA PARA CORREÇÃO DE ABDÔMEN DE AVENTAL). COMPLEMENTAÇÃO DE TRATAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A recusa do plano de saúde em restabelecer, por completo, a saúde do paciente, a partir de procedimento cirúrgico reparatório – inclusive previsto no Rol de Cobertura da ANS, conforme as Diretrizes de Utilização – enseja grande angústia que ultrapassa o inadimplemento contratual, caracterizando dano moral.
2. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que ofendida.
3. Recurso conhecido e provido.